Tribunal: TJDFT
Processo: 0731326-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processo : 0731326-91.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 243140025 dos autos originários n. 0026132-66.2016.8.07.0001), que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. A exequente-agravante sustenta que vem promovendo todas as diligências possíveis para satisfação da dívida e, considerando o exaurimento das medidas disponíveis, bem assim com base no princípio da cooperação, utilização do sistema CNIB é uma forma de alcançar a satisfação do débito. Alega que que a negativa de inclusão dos executados no SERASAJUD viola o disposto nos artigos 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. A decisão atacada não tratou sobre a inclusão dos agravados no SERASAJUD. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. A mera suspensão do processo e arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da diligência requerida, sem qualquer prejuízo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator